Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade, sendo somente ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
3. Trata-se, na origem, de contratos de empréstimos bancários os quais a parte autora relata que foram firmados de forma fraudulenta, razão pela qual requereu a suspensão dos descontos das parcelas no seu benefício previdenciário, bem como a devolução dos valores indevidamente subtraídos da sua verba mensal.
4. O fato de a autora ter recebido o dinheiro na sua conta bancária e não ter tomado qualquer providência para restituição, ao contrário, utilizou-se da verba logo após o recebimento, corrobora o entendimento de que de fato firmou e aceitou os termos contratuais. Destaque-se que os descontos referentes aos empréstimos bancários se iniciaram nos anos de 2016 e 2017, respectivamente. No entanto, a presente ação foi proposta somente em 13/12/2021, portanto, mais de três anos após o início dos descontos no benefício da autora.
5. Ao analisar o conjunto probatório, não é possível aferir a ocorrência de falha nos serviços prestados pela apelante, já que a transação foi autorizada, em razão da apresentação física do cartão e mediante inserção de senha pessoal da apelada.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a responsabilidade da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, conquanto contestadas, são efetuadas mediante o uso do cartão e senha pessoal do correntista. Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido.